Tribunal: TJES
Processo: 5026168-77.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026168-77.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CRISTINA MARA MARTINS PENNA VAZ

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
SENTENÇA CONFIRMADA.

I.
O magistrado
a quo
, com supedâneo no art. 5
º,
LXXVIII, da Carta Magna, o qual assegura a todos a duração razoável do processo também na esfera administrativa, aliada a entendimento jurisprudencial
desta Corte Estadual

no sentido de que não se pode permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo, de forma irretocável
ratificou a determinação liminar de
que a autoridade coatora procedesse com o julgamento do
processo
administrativo

em questão

no prazo de
dez dias úteis
.

I
I.

R
emessa necessária conhecida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº
5026168-77.2023.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

PARTES
:
CRISTINA MARA MARTINS PENNA VA
Z

e
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
ORES
-
IPAMV

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária em face da sentença proferida pelo

JUÍZO DA
5ª
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA/ES
,
no bojo d
o MANDAO DE SEGURANÇA

impetrado por
CRISTINA MARA MARTINS PENNA VA
Z
em face do
PRESIDENTE DO IPAMV
, cujo
decisum

concedeu a segurança
para
“
RATIFICAR
a determinação para que o IPAMV conclua o Processo Administrativo nº 982//2022, o que já foi levado a cabo, conforme documento dos autos”
,
confirmando-se a decisão liminar e julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Nenhuma das partes apelou da sentença, apesar de devidamente intimada
s
, tendo os presentes autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da
r
emessa
ex officio
.

Parecer da Procuradoria de Justiça
pela desnecessidade de intervir no feito
.

Na demanda de origem
a

i
mpetrante narrou que, em Dezembro/2022, protocolou pedido administrativo perante o IPAMV,
visando
aposentar-se.
Contudo
, aduz que o referido procedimento
restou
paralisado
por
meses, o que interpret
ou
como mora ilegal da Administração Pública.

Pois bem. O magistrado
a quo
, por sua vez, com supedâneo no art. 5
º,
LXXVIII, da Carta Magna, o qual assegura a todos a duração razoável do processo também na esfera administrativa, aliada a entendimento jurisprudencial
desta Corte Estadual

no sentido de que não se pode permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo, de forma irretocável
ratificou a determinação liminar de
que a autoridade coatora procedesse com o julgamento do
processo
administrativo

em questão

no prazo de
dez dias úteis
.

De fato, constat
ou
-se que além do transcurso de
dez meses
desde o protocolo do pedido administrativo realizado pelo
impetrante
sem qualquer pronunciamento da Administração, o processo encontr
ou
-se paralisado há
seis meses

com o
mesmo
andamento (para análise)
.

Não se depreendeu do feito qualquer elem
e
nto

a afastar a necessidade imperiosa do
atuar do
Poder Judiciário na hipótese, eis que, a meu ver, revelam com evidência, em verdade, irregularidades na atuação da
própria
Administração Pública, de modo a
convencer-me
que sem intervenção judicial o direito constitucional
mente

previsto

em favor do

impetrante
, por certo, não restará assegurado.

A
liás, importante pontuar,
ainda,
que
não
h
ouvera
razões aptas a
revelar
em
a exiguidade do
prazo fixado pela magistrada primeva para o julgamento do referido procedimento
,
eis que mesmo
diante do longo tramitar administrativo
na espécie,
não olvidou-se em afastar o imediatismo de sua ordem.

Posto isto
,
conheço
da remessa necessária para confirmar a sentença
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do reexame necessário para confirmar a sentença.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.